Tribunal: TCU
Processo: 043.057/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3839/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.057/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Leite de Vasconcellos (XXX.728.958-XX); Hideraldo Aparecido Lui (XXX.113.168-XX); Ivanil Ernesto de Avila (XXX.688.456-XX); Jefferson Bielenki Taporoski (XXX.148.719-XX); Joao Emerson Tavares (XXX.081.188-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.557.588-XX); Leandro Batista de Souza (XXX.747.638-XX); Lizete Morikawa (XXX.370.188-XX); Luiz Carlos de Azevedo Junior (XXX.541.968-XX); Marcelo Alexandre Valem (XXX.415.818-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.